Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-77.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. Nessa fase (sentença de pronúncia) prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu. A absolvição sumária, prevista no art. 415 do Código de Processo Penal, só é possível mediante existência inconteste da causa excludente de ilicitude, o que não ocorreu na hipótese em que há indícios de que o acusado, em razão de uma discussão banal, agrediu a vítima com golpes de faca que poderiam ter culminado no evento morte.
3. Baseando-se a sentença de pronúncia na prova inequívoca da materialidade do delito, bem como, nos indícios de autoria e, não havendo provas suficientes da alegada legítima defesa, real ou putativa, a excludente deve ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri).
4. Recurso desprovido.